Tribunal: TJDFT
Processo: 0706655-06.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706655-06.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUGUIARLLEY BERTOLDO DE MENDONCA EMBARGADO: PREMIUM VEICULOS LTDA Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Huguiarlley Bertoldo de Mendonça (ID no 23988902) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante (ID no 23627450). 2. Nas razões de ID no 23988902, o embargante argui contradição. 3. Tentou-se a intimação da embargada em diversos endereços (IDs no 25350598 e no 25640844), inclusive o da citação (ID no 14906835), por Oficial de Justiça, sem sucesso. Após as diversas tentativas, considero válida sua intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. 4. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. 5. Certificado o prazo, com ou sem contrarrazões, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO